Tribunal: TJMT
Processo: 1011164-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1011164-64.2020.8.11.0000
Recorrente: BANCO BMG S. A.
Recorrido: MACHADO & VIEIRA ADVOGADOS - ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo BANCO BMG S. A. no id 61179969.
Pois bem.
Analisando os autos do referido Recurso Especial, verifico que a parte ora Recorrente é patrocinada por parentes consanguíneos e colaterais desta atual Vice-Presidente.
Assim, nos termos do art. 144, III, e VIII, do CPC, declaro-me impedida para oficiar no presente feito.
Diante disso, em atenção ao art. 35, XIII, do RITJMT, remetam-se os autos ao Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 11 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi